Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-37.2023.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800237-37.2023.8.14.0096

APELANTE: FREDSON MODESTO FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O delito consistiu na invasão do domicílio da vítima idosa, durante a madrugada, com simulação de porte de arma e subtração de celular e dinheiro. A vítima reconheceu o autor por meio de fotografias e pessoalmente, sendo o bem parcialmente recuperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na fase investigatória por ausência de diligências e formalidades;

(ii) saber se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade não prospera, pois não há prejuízo demonstrado, conforme exige o art. 563 do CPP. O inquérito tem natureza informativa e eventuais falhas não contaminam a ação penal.

4. A materialidade e autoria foram amplamente comprovadas por provas harmônicas: depoimento judicial da vítima, confissão do apelante, reconhecimento fotográfico e recuperação parcial da
res furtiva.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com elevação da pena-base em razão da gravidade concreta do crime, cometido contra idosa, em repouso noturno e com grave abalo psicológico.
6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Pena definitiva mantida.

7. Ausente recurso do Ministério Público quanto à omissão de imposição da pena de multa, impedindo sua imposição em grau recursal, sob pena de
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de diligências investigatórias na fase do inquérito não gera nulidade da ação penal se não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.
2. É válida a condenação por roubo simples quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova testemunhal, confissão do réu e reconhecimento da vítima.

3. A elevação da pena-base encontra respaldo quando fundamentada na culpabilidade acentuada, nas circunstâncias e consequências do crime, especialmente quando praticado mediante invasão de domicílio, contra idoso, em horário noturno e com grave abalo emocional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157,
caput
; 59; 68; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018; STF, HC 220.573/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Fredson Modesto Ferreira Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme sentença (ID 27670675).

Segundo a denúncia, recebida em 22.08.2023, no dia 02.08.2023, por volta das 03h30min, o apelante, conhecido como “Pão”, invadiu a residência e o quarto da vítima Maria Soares da Costa, agarrou-a pelo pescoço, proferiu ameaças de morte e simulou portar arma de fogo, subtraindo um aparelho celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Descreve-se, ainda, que a vítima reconheceu o apelante por meio de fotografias, tendo ele confessado o delito e indicado o local onde ocultara o aparelho, o qual foi restituído à vítima.

Após a regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório do recorrente, o Juízo a quo, com base na confissão e nas demais provas colhidas, julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena já mencionada (ID 27670675).

Em suas razões recursais (ID 27670693), o recorrente, por intermédio de seu advogado constituído, alega, em preliminar, nulidade do procedimento investigatório por inobservância das formalidades legais e omissão de diligências essenciais à apuração dos fatos, sustentando violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, afirmando inexistir fundamentação idônea para sua exasperação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27670696), refutando integralmente os argumentos da defesa. Sustentou que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, além da confissão do próprio recorrente. Defendeu, ainda, a regularidade do procedimento investigatório, afirmando que não houve qualquer nulidade que comprometesse a validade das provas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28983520) também se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento. Aduziu que as alegações de nulidade não se sustentam, pois a defesa não demonstrou qualquer prejuízo efetivo. Defendeu a robustez da prova e a exasperação da pena-base. Requereu, portanto, a manutenção da condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. PRELIMINARES

Sustenta a defesa a nulidade do processo, ao argumento de que teria havido irregularidades na fase investigatória, notadamente ausência de diligências periciais e de análise da cena do crime, o que comprometeria a licitude das provas. Todavia, tal insurgência não procede.

É pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração efetiva do prejuízo, sob pena de prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP –
pas de nullité sans grief
), assim como que eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial (STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 16/06/2023).

É o caso dos autos, pois a defesa não demonstrou qualquer efetivo prejuízo decorrente de suposta deficiência investigativa. Ao contrário, o conjunto probatório produzido em juízo revelou-se robusto e harmônico, tendo sido assegurados à defesa o contraditório e a ampla defesa, de modo que, mesmo se provada eventual irregularidade na fase inquisitorial, nada repercutiria na validade desta ação penal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

III. MÉRITO

Consta da denúncia que, em 02 de agosto de 2023, por volta das 3h30min, o apelante, simulando estar armado e mediante grave ameaça, invadiu a residência da vítima Maria Soares da Costa, enquanto ela dormia, subtraindo-lhe um aparelho celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao tempo em que proferia ameaças de morte para impedir qualquer reação dela.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência, termos de apreensão e entrega do aparelho celular subtraído, auto de reconhecimento fotográfico formal e depoimentos judiciais, dentre os quais a confissão do apelante.

A autoria, por sua vez, decorre de prova firme e coerente. A vítima, nascida em 10.05.1952, declarou em juízo que, por volta das 3h, acordou com um barulho em sua residência, percebeu a janela aberta e, ao acender a luz, deparou-se com o apelante, que anunciou o assalto, simulando estar armado ao manter a mão sob a bermuda e proferindo ameaças de morte. A vítima, tomada de pânico, indicou o local onde havia R$ 150,00 em sua bolsa, valor subtraído juntamente com seu aparelho celular. O apelante, então, fugiu, mantendo as ameaças mesmo já do lado de fora do imóvel.

A vítima relatou, ainda, que reconheceu o apelante por meio de fotografia, a ela submetida dentre outras de indivíduos diferentes, e, posteriormente, pessoalmente, por oportunidade de sua detenção, não restando dúvidas quanto à sua identidade. Ressaltou também o abalo emocional sofrido, permanecendo em estado de temor constante após o fato.

Os policiais civis José Prado, Pedro Amoras e Jhon Barros, em juízo, confirmaram o reconhecimento da autoria pela vítima, o cumprimento das diligências e a recuperação do celular subtraído após indicação do próprio apelante sobre o local onde havia escondido o objeto.

A genitora do apelante também confirmou em juízo que o celular subtraído foi encontrado dentro do colchão de seu filho.

O apelante, por sua vez, confessou em juízo que invadiu a residência da vítima por volta de 3h, de lá subtraindo um celular e dinheiro em espécie, bem como que gastou o numerário com drogas. Tentou apenas minimizar a conduta, negando ter ameaçado a vítima, o que é infirmado pelo conjunto das provas.

Dessa forma, a autoria e a materialidade estão amplamente demonstradas. A versão da vítima é coerente, encontra respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais, nos termos de apreensão e de entrega de parte da
res furtiva
e se harmoniza com a confissão do apelante. Conforme entendimento consolidado, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso (STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/05/2018).

Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

a) A culpabilidade é desfavorável, na medida em que, objetiva lucro fácil em detrimento de todo prejuízo material e psicológico causado à vítima – pessoa idosa com mais de 71 (setenta e um) anos de idade, sendo, portanto, altamente reprovável a conduta;

[...]

f) As circunstâncias são negativas pelo ingresso na casa da vítima em horário de repouso noturno, o que gera profundo sentimento de medo;

g) As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em instabilidade e insegurança, sendo inclusive registrado durante audiência de instrução o prejuízo psicológico causado à vítima, a qual narrou que desde então vive com esse trauma e não consegue dormir tranquilamente;

Observa-se que a elevação da pena-base se encontra plenamente justificada, considerando, em primeiro lugar, a condição de idosa da vítima (nascida em 10.05.1952), que a torna mais vulnerável e reduz sua capacidade de resistência. Soma-se a isso a invasão do domicílio, conduta que, além de evidenciar audácia e periculosidade, afronta o direito fundamental à inviolabilidade da casa, consagrado no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Releva, ainda, o horário do crime, perpetrado durante o repouso noturno, circunstância que acentua a gravidade e a covardia da ação, diante do aproveitamento da natural vulnerabilidade das pessoas enquanto dormem. Por fim, destaca-se o trauma psicológico imposto à vítima, que passou a viver em constante estado de medo e insegurança, dano que transcende a esfera material e revela a profundidade da violência moral experimentada.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena se insere no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, passível de revisão apenas quando constatada ilegalidade manifesta ou flagrante desproporcionalidade, e que o Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena, devendo esta ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consideradas as especificidades do caso concreto, sendo esse o caso exato dos autos (STF, HC 220.573/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 15/08/2023, DJe 22/08/2023).

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime, nos termos dos arts. 33, 59 e 68 do Código Penal, mostrando-se incabível as substituições previstas nos arts. 44 e 77, diante da gravidade concreta da conduta e do
quantum
fixado.

Ressalte-se, por fim, que, embora o tipo penal preveja cumulativamente a pena de multa, o magistrado sentenciante deixou de aplicá-la, sem que o Ministério Público tenha recorrido da omissão. Assim, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, vedada está qualquer alteração que importe em agravamento da situação do apelante, motivo pelo qual a ausência da multa deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, afastando a preliminar de nulidade das investigações e mantendo integralmente a sentença condenatória, que fixou ao apelante a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. Deixo de aplicar a pena de multa, conforme estabelecido na sentença, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, diante da inexistência de recurso ministerial.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025